Tribunal: TJMT
Processo: 1052932-75.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1052932-75.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[TATIANE FERREIRA LADISLAU - CPF: 016.899.231-05 (EMBARGANTE), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO), ANA LIDIA DO CARMO RIBEIRO - CPF: 831.216.171-68 (ADVOGADO), ARTUR VIANNA DE ARRUDA - CPF: 000.173.401-60 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGADO), ATAHIDE MONTEIRO DA SILVA NETO - CPF: 006.754.601-31 (ADVOGADO), MARIA JULIA MORAIS TORRES - CPF: 005.969.401-73 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

Embargos de Declaração n. 1052932-75.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
TATIANE FERREIRA LADISLAU

EMBARGADO
: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRADUAÇÃO EM DIREITO – DISCIPLINA DE ESTÁGIO PENDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES À MATÉRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL QUE NÃO DESONERAVA COMPLETAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS -

RECURSO DESPROVIDO.

A apelante não pode exigir o adimplemento das obrigações contratuais sem que tenha exaurido as suas, posto que não cursou as disciplinas necessárias para a conclusão do curso, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.

Conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm a finalidade de suprir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração n. 1052932-75.2019.8.11.0041

EMBARGANTE:
TATIANE FERREIRA LADISLAU

EMBARGADO
: INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados por
TATIANE FERREIRA LADISLAU
(
Id
237084164
),
contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pela parte Embargante, nos seguintes termos:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – GRADUÇÃO EM DIREITO – DISCIPLINA DE ESTÁGIO PENDENTE – NÃO COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES INERENTES À MATÉRIA – EXERCÍCIO DE ATIVIDADE INCOMPATÍVEL QUE NÃO DESONERAVA COMPLETAMENTE A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA MATÉRIA – SENTANÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A apelante não pode exigir o adimplemento das obrigações contratuais sem que tenha exaurido as suas, posto que não cursou as disciplinas necessárias para a conclusão do curso, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido inicial.”

Em suas razões Id. 237084164, a Embargante alega que omissão no julgado, ao argumento de que apresentou o termo de estágio junto à Instituição de Ensino que esta permaneceu inerte diante da informação apresentada, sem promover a redistribuição dos processos que estavam sob a sua responsabilidade.

Assim, pugna para que sejam sanadas as omissões apontadas.

Contrarrazões no id. 239583165, refutando as razões recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO:

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Ressalta-se, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade. Nesse passo, a despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

A parte recorrente aduz que há omissão no acórdão embargado, uma vez que restou comprovado nos autos que promoveu a cientificação da parte Embargada acerca do exercício de estágio incompatível com a disciplina em que restou reprovada.

Sem razão o embargante.

No caso dos autos, o acórdão embargado é claro ao apontar que o Regulamento do Núcleo de Práticas Jurídicas da apelada estabelecia que os alunos que estavam exercendo atividade incompatível deveriam comprovar a situação,
bem como permaneciam cumprindo os deveres relacionados à disciplina
.

Assim, não tendo a apelante comprovado o cumprimento das obrigações acessórias, não é possível considerar que esta poderia ser considerada apta na disciplina de estágio supervisionado.

Desse modo, revela-se nítida a pretensão da Embargante em rediscutir o mérito, o que se revela impossível, já que a finalidade dos Embargos Declaratórios se restringe ao saneamento de omissões, contradições e obscuridades.

Nesse sentido entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença. 3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
. (STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019).
–Negritei.

Como já exposto, os aclaratórios não fizeram referência especificamente e nem mostraram a ocorrência de quaisquer das hipóteses legais de cabimento dessa espécie de recurso.

Ao contrário, a pretensão real, aqui, é claramente de reforma do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza dos embargos de declaração.

Ao arremate, advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024